Tribunal: TJMT
Processo: 1028020-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028020-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIO CASADIA - CPF: 345.565.591-20 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MARIANA DE FREITAS SILVA - CPF: 030.099.341-22 (ADVOGADO), REGINALDO CASADIA - CPF: 537.366.131-72 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO E NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – DANO AMBIENTAL – NÃO COMPROVADO
– DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, inciso IV, da Lei n.o 9.605/1998.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente (Tema 405).

3. A demora, injustificada, da análise do procedimento

administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, viola o princípio da duração razoável do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, na
“AÇÃO DE RITO COMUM ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO”
n.o 1028020-60.2021.8.11.0003, ajuizada por CÉLIO CASADIA e REGINALDO CASADIA,

em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. 215443675):

“Vistos etc.

CÉLIO CASADIA E REGINALDO CASADIA,
qualificados nos autos, ingressaram com
AÇÃO ORDINÁRIA
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
e
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA,
também qualificados no processo.

Os autores aduzem que solicitaram junto a segunda ré, o Plano de Exploração Florestal (PEF), a ser executada na Fazenda Santa Fé, nesta Comarca. Dizem que o requerimento sob o n° 200389/2015, passou por todos os trâmites administrativos perante a segunda requerida. Argumentam que, durante o processo, foram apreendidos os maquinários e bens móveis dos autores, por ordens das rés, sob a alegação de crime ambiental. Salientam que foram mais de 06 (seis) anos para a aprovação do PEF. Expõem que houve excesso de prazo da conclusão do pedido.

Pugnam pela procedência da inicial. Juntaram documentos.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (Id. 74300283).

Citados, os réus apresentaram defesas (Id. 91673434). No mérito, alegam as inexistências de defeitos nas prestações dos serviços. Invocam pela improcedência do pleito inicial.

Tréplica (Id. 95657332).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento (Id. 107821055). A primeira ré pleiteia pelo julgamento antecipado da lide (Id. 111781492).

Manifestação ministerial (Id. 132563784).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que
"a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Ressai do cotejado que os autores protocolizaram junto a SEMA, em 28/04/2015, sob protocolo no 200389/2015, o pedido administrativo com intuito de obterem o Plano de Exploração Florestal (PEF), de uma área de 75 hectares, denominada Fazenda Santa Fé, no afã de desenvolverem a exploração florestal no imóvel rural.

Narram inicialmente que, houve divergências entre os analistas do meio ambiente – SEMA, no que se refere a vegetação da fazenda citada, se era CERRADO ou FLORESTA, datado no parecer interno, em 13/09/2017.

Sustentam que, durante o processo administrativo, ocorreram apreensões dos seus maquinários, bem como outros bens móveis, defronte ao argumento de práticas de crimes ambientais.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5o [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Nesse sentido, a
Lei do Estado de Mato Grosso,
que regulamenta seus processos administrativos - Lei Estadual no 7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes,
in verbis:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

Por sua vez, o artigo 37 da mesma lei estabelece o lapso de 120 (cento e vinte) dias como prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual,
in litteris:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Em análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam.

Nota-se que, o artigo 36, estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 2 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

Ressalto, por oportuno, que a Resolução no 237/1997 do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14);
todavia esse regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de também deliberarem sobre o licenciamento ambiental.

Dessa forma, o prazo estabelecido para análise dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual foi, há muito, ultrapassado. Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

É cediço que a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – CONDIÇÃO PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA FLORESTAL – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – SEIS MESES – RESOLUÇÃO N.o 237/97 DO CONAMA – ORDEM DENEGADA – APELAÇÃO PREJUDICADA.
Consoante artigo 14, § 1o da Resolução n.o 237/97 do CONAMA, a administração ambiental dispõe do prazo de 6 [seis] meses para emitir parecer final acerca de Pedido de Licença Ambiental, Plano de Exploração Florestal.
Sentença retificada em Remessa Necessária. Recurso prejudicado. (TJ-MT - APL: 00009467820168110082 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – MÉRITO - ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DO SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA QUANTO A ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO SEU IMÓVEL RURAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando a parte impetrante tem direito de impetrar mandado de segurança para resguardar a análise de processo administrativo em tempo razoável. 2.
São assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (artigo 5o, inciso LXXIII da CF), contudo, no caso houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, em razão da inércia da Administração Pública Estadual em não analisar o pedido de processo administrativo referente ao plano de exploração florestal da Gleba Barragem – lote 05, o que não ocorre até o momento da impetração do presente writ, circunstância que viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
3. Recurso desprovido, e em remessa necessária, sentença ratificada. (TJ-MT 00010928520178110082 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021).

Ressalta-se que referido prazo se inicia a partir do momento em que a parte protocola o requerimento, no caso, em 28.04.15. Assim, o termo final para apreciação do requerimento pela administração pública encerraria,
em tese,
em 28.10.15, sem nenhuma causa de suspensão.

Todavia, segundo consta do andamento do processo, foram constatadas pendências que deveriam ser sanadas pela parte ré, identificadas pelo setor técnico que precisariam ser reparadas para o seguimento do curso processual. Logo, é indiscutível que o ente público estava em mora.

Dessa forma, não é aceitável que a parte autora esperasse, sem ver apreciado, seu requerimento administrativo num prazo razoável, pois é inadmissível a atitude da parte ré, ao não analisar a sua pretensão, tratando-se pois, de abuso de poder, corrigível pela via judicial, como já mencionado.

Vê-se ainda, a morosidade na análise e decisão final do pedido de Autorização de Exploração Florestal, a qual gerou transtorno para parte interessada já que estava impedida de obter certidões, contrair financiamentos e executar atividades rurais necessárias em sua propriedade que dependeria da expedição da referida autorização.

No que tange a possível prática de infração criminal, no âmbito ambiental, perpetrada pela parte requerente, não merece prosperar, dado que a mera irregularidade administrativa ou na constância desta (ausência da licença ambiental), não deve fazer presumir a existência de atividade ilícita, mormente quando isso não tenha sido demonstrado no caso concreto.

Os documentos juntados aos autos pela parte requerente, não demonstram qualquer ilicitude no parecer da SEMA, eis que, conquanto afirma somente a ausência de licença ambiental, isto é, os requeridos não descrevem elementos que indiquem que as atividades empreendidas pelos demandantes, tinham potenciais lesivos ao meio ambiente.

Nesse diapasão, para que seja caracterizada a materialidade criminal, é exigida a comprovação da ocorrência de efetivo dano ao meio ambiente, o simples fato da atividade exercida pelos demandantes exigir licença ambiental não pode ensejar na presunção de atividade seja potencialmente poluidora.
Destarte, a parte autora estava na celeuma do processo administrativo, em trâmite, perante os réus.

Ademais, a parte ré sequer juntou aos autos documentos comprobatórios que reafirmem a alegação, ora peça defensiva.

Deste modo, não resta comprovado o crime ambiental pelo qual os requerentes foram cientificados pelos réus.

Assim, a procedência é medida que se impõe.

Ex positis,

julgo procedente
o pedido formulado pela parte requerente. Consolido as posses e propriedades dos bens apreendidos, nas mãos dos autores. Condeno ao demandado aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto é válida a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, nos termos da Lei n.o 9.605/98 e do Decreto n.o 6.514/2008.

Argumenta que,
“conforme jurisprudência do STJ,
para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.”

Assevera que os bens apreendidos estavam sendo utilizados para a prática de infração ambiental no momento da vistoria, realizada em 13.03.2020, e que o recorrido não comprovou a existência de autorização de desmate, a qual somente foi emitida em 05.10.2021.

De outro lado, se mantida a sentença, pede a redução do valor dos honorários advocatícios.

Ao final,
“REQUER
o recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo do presente Recurso de Apelação, em todos os seus termos, com subsequente conhecimento e provimento a fim de reformar a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o
decisum
para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 215443683).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 228262162).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação, interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Da analise do processado, verifica-se que CÉLIO CASADIA e REGINALDO CASADIA ajuizaram, em
16.11.2021,
a
“AÇÃO DE RITO COMUM ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a liberação dos bens apreendidos, objeto do Termo de Apreensão n.o 128234, lavrado na data de 13 de março de 2020.

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 215443228.

Na sequência, interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1001795-75.2022.8.11.0000,
no qual, deferido o pedido liminar (ID. 215443236 – 15.02.2022), e, no mérito, provido, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVEL – LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO E NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA – VIABILIDADE – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – BEM APREENDIDO QUE FIGURA COMO MEIO DE SUSTENTO DO PROPRIETÁRIO – POTENCIAL DEPRECIAÇÃO ECONÔMICA DO MAQUINÁRIO E DESONERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E GUARDA DO BEM – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A despeito dos temas repetitivos n. 1.036 e 1.043 do STJ, em sendo verificado que os bens apreendidos apresentam origem lícitas e figuram como meio de sustento do Agravante e, sendo constatado que parte dos bens que lhe pertence estariam indevidamente sob a responsabilidade do dono da fazenda autuada por decisão da SEMA/MT, deve a decisão originária ser reformada.

2. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário (...) Desonera-se a Administração da conservação e guarda do bem, que poderá ser reavido a qualquer tempo após a conclusão administrativa/judicial sobre a caracterização ou não da infração e sobre o destino do que foi alvo de apreensão. Posição legítima e conciliatória”.
(STJ. Primeira Seção. REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018, Tema 405). Embora a Corte tenha ponderado que tal precedente repetitivo
“é inaplicável aos casos ocorridos já na vigência do Decreto n. 6.514/08, que deu tratamento jurídico diverso à matéria (arts. 105 e ss. e 134 e ss.)”,

a ratio
que o atravessa deve ser sopesada em cada caso concreto.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 215443650), e a parte autora, impugnação à contestação (ID. 215443654).

Intimada para se manifestar sobre as provas que pretendem produzir, a parte apelada informa o interesse na produção de prova testemunhal (ID. 215443661) e a Fazenda Pública, expõe o desinteresse (ID. 215443668).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
07.02.2024
, que julgou procedente o feito, para consolidar as posses e propriedades dos bens apreendidos, nas mãos dos autores, pois não comprovado o crime ambiental (ID. 215443674).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem sejam os seus proprietários, confira-se:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

(...)”.

Por outro lado, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106, do Decreto n.o 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o

Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o

Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o

A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”.

Sobre o assunto, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente (Tema 405).

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98
[...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...]
5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).

[...]”.

(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

Pertinente pontuar que, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

No caso dos autos, verifica-se que o
Auto de Infração n.o 176103, Termo de Embargo/Interdição n.o 120403, Termo de Apreensão n.o 128234 e Termo de Depósito,
lavrados em março de 2020, giram em torno do suposto desmate de 72,42 hectares, ocorrido na imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé, situado no Município de Rondonópolis, MT.

Como se sabe,
o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Pertinente mencionar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in verbis:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Como dantes mencionado, vê-se que a SEMA aprovou o requerimento de autorização para desmatamento, a qual foi expedida no dia
05.10.2021 e com validade até 28.08.20226,
ou seja, depois do transcurso de mais de seis (6) anos da data do protocolo do requerimento administrativo, que se deu em
28.04.2015,
cuja área desmatada, objeto da autuação, corresponde a da autorização do órgão ambiental.

Além disso, depreende-se que o órgão ambiental havia considerado a área
“apta para exploração florestal”,
conforme
Parecer Técnico de vistoria n.o 110892/FEMF/GRF/SUGEF/2017
, emitido no âmbito do processo administrativo n.o 200389/2015.

Desse modo, comungo do entendimento da magistrada de primeiro grau de que:
“a morosidade na análise e decisão final do pedido de Autorização de Exploração Florestal, a qual gerou transtorno para parte interessada já que estava impedida de obter certidões, contrair financiamentos e executar atividades rurais necessárias em sua propriedade que dependeria da expedição da referida autorização.”

Portanto, é imperativa a manutenção da r. sentença, na medida em que se pautou na demora na apreciação do Plano de Exploração Florestal (PEF), bem como na ausência de comprovação da prática de crime ambiental, uma vez que:
“é exigida a comprovação da ocorrência de efetivo dano ao meio ambiente”.

De
acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registro, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069
(Tema 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários fixados estão de acordo com o art. 85,§ 3.o, inciso I, do CPC.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024